Tribunal: TJDFT
Processo: 0742343-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742343-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (requerida) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação da Ação de Conhecimento ajuizada pelo HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, processo n. 0726050-52.2020.8.07.0001, na qual homologou a proposta de honorários periciais. Eis a r. decisão agravada (ID 169893661 da origem): “Trata-se de ação de cobrança ajuizada por HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. em desfavor da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. A decisão de id 157952892 nomeou Fernando Guarany &amp; Mousinho, Peritos Contábeis e Consultores Associados S/S para a perícia médica e contábil. A requerida impugnou a nomeação ao fundamento de que trata-se de empresa de contabilidade sem experiência em auditoria médica e que já foram nomeados peritos nos autos. A Empresa de Perícia se manifestou ao id 162483653 apresentando proposta de honorários de R$ 1.489.687,50. Ouvidas as partes, o requerente concordou com a proposta de honorários e a requerida a impugnou, ao fundamento de que o valor é exagerado e que a empresa não tem experiência na análise de documentos médicos, pontuando que a médica não é auditora. Nova manifestação da Empresa de Perícia, reduzindo a proposta de honorários em 10%, para R$ 1.340.718,75. A requerida reiterou seus argumentos e os autos vieram conclusos. Decido. Com relação à capacidade técnica da empresa e seus profissionais, verifica-se pelos currículos apresentados que os profissionais têm vasta experiência tanto na área médica quanto na de contabilidade. Conforme se verifica ao id 166576686 - Pág. 3 a 5, a equipe possui habilitação e experiência em análise de contas médicas e hospitalares – gestão e atendimento a auditoria internas e externas, órgãos de controle interno e externo, com vasa experiência em perícias relacionadas ao tema. A Dra. Thays Rettore Orlando Cabral Zoccarato Gomes, em especial, é formada e pós-graduada em medicina e em perícia médica, com habilitação e experiência para a realização de auditoria de contas médicas, possuindo extenso currículo na área acadêmica e profissional, tendo ocupado cargos de direção e tendo vasta experiência em perícias médicas. Assim, não assiste razão à requerida quando alega que a empresa nomeada não possui capacidade técnica para a elaboração do laudo pericial. No que toca à proposta de honorários apresentada, essa é condizente com as horas necessárias para a realização da perícia. O processo conta hoje com mais de 27.000 páginas, o que demanda um trabalho hercúleo para a elaboração de laudo pericial de medicina e contabilidade. Trata-se de análise de documentos de atendimentos médicos de um dos maiores hospitais da capital no curso de anos. Pontue-se que o andamento do processo encontra-se obstado pela dificuldade de nomeação de perito para a realização da perícia médica. Mais de um perito foram nomeados, mas não houve prosseguimento do trabalho em razão da dificuldade de análise dos documentos para apresentação de proposta de honorários, tamanha é a complexidade da perícia. Veja-se que a Perita médica nomeada ao id 103820897, Dra. Caroline da Cunha Diniz, apresentou proposta de honorários de R$ 1.637.500,00, com estimativa apresentação do Laudo em 36 meses. Essa proposta foi apresentada em 21 de setembro de 2021 e de lá para cá várias foram as tentativas de prosseguimento do processo com a produção da prova, todas elas infrutíferas. Diante desse cenário de extrema complexidade da perícia, com impossibilidade de a perícia ser feita por pessoa física em tempo razoável, e não em 36 meses apenas para perícia médica e outros tantos meses para a contábil, o que levaria o julgamento do processo seguramente para o ano de 2027, mostrou-se necessária a nomeação de empresa especializada para a realização da perícia, o que passou a ser possível recentemente neste Tribunal. Veja-se que a proposta apresentada pela empresa nomeada para a perícia médica e contábil (R$ 1.340.718,75) é inferior à proposta feita pela Dra. Caroline da Cunha Diniz (R$ 1.637.500,00), sendo que essa faria apenas a perícia médica. Além disso, o prazo é de 180 dias úteis, ao passo que o prazo solicitado pela Dra. Caroline da Cunha Diniz foi de 36 meses somente para a perícia médica, sem contar a perícia contábil. O custo da perícia é condizente ainda com o valor discutido nos autos, de dezenas de milhões de reais. Assim, considerando a complexidade da perícia a ser feita em documentos juntados em autos que contam com mais de 27.000 páginas, os quais envolvem atendimentos médicos feitos em um dos maiores hospitais da capital por vários anos, a impugnação não prospera. Os demais pontos levantados pela requerida em sua impugnação à proposta de honorários já foram anteriormente decididos. O objeto da perícia, documentos constantes dos autos e responsabilidade pelo recolhimento dos honorários periciais já foram apreciados pelas decisões anteriores. Ante o exposto, homologo a proposta de honorários de R$ 1.340.718,75. Fica a requerida intimada a depositar os honorários periciais no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão da produção da prova por ela requerida. Ficam as partes intimadas.” Embargos de declaração foram rejeitados (ID 171506812 da origem). Narra que, na origem, se trata de ação em que se discute a cobrança de serviços médicos e hospitalares supostamente prestados pelo autor/agravado aos beneficiários da ré/agravante, cujos documentos que pretendiam embasar a cobrança, eram notas fiscais emitidas pela parte Agravada/Autora. Aduz que “na peça contestatória foi alegada a imprestabilidade das notas fiscais para comprovar os serviços, de modo que fosse o Hospital autor compelido a juntar aos autos as guias de atendimento, com respectivos prontuários médicos, para que sobre eles fosse realizada perícia de modo a comprovar o elo entre os atendimentos neles constantes e as notas fiscais, bem como os processos de glosa devidos.” A empresa FERNANDO GUARANY &amp; MOUSINHO, PERITOS CONTÁBEIS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S apresentou-se nos autos para fins de realizar a perícia, com proposta dos honorários periciais de R$ 1.489.687,50 (um milhão, quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Pondera que impugnou a proposta de honorários da empresa, “por não ter em sua equipe uma médica com comprovação de especialização em auditoria de contas”, quando então foi reduzido os honorários em 10%, com nova proposta de R$ 1.340.718,75 (um milhão, trezentos e quarenta mil, setecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), a qual foi homologada, muito embora também tenha sido impugnada pela recorrente. Diz que a empresa não detém experiência e especialização em auditoria de contas médicas, que é um nicho próprio da medicina. Defende que o valor fixado é exorbitante, totalizando o montante de R$200.000,00 por mês de trabalho, uma vez que estimado o prazo de 180 dias para a perícia. Além disso, assevera que a perícia aproveita-se a ambas as partes, por isso entende pela divisão dos custos desta, em partes iguais, (50%) para cada parte. Postula também que seja reaberto prazo para a apresentação de novos quesitos. Ao final requer o efeito suspensivo, para sobrestar a realização da prova pericial até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer que seja provido o recurso, reformando-se a decisão agravada, “para que seja nomeada perita médica com especialização em auditoria de contas médicas; que os honorários sejam fixados em patamar razoável, sobretudo, diante da nítida demonstração de que o tempo de trabalho que se apresenta para o estudo pericial revela uma remuneração de mais de R$ 200.000,00 por mês de trabalho; determinar que o valor dos honorários periciais seja suportado pelas partes em igualdade de proporção (50% para cada), e ao cabo do processo, aquela que se sagrar vencedora se tornará credora da quota parte suportada pela outra; que seja oportunizada a reabertura de prazo para as partes ratificarem e complementarem seus quesitos, o que, inclusive, poderá facilitar o trabalho da perícia e reduzir a proposta de honorários; e que seja deferido prazo para nomeação de novos assistentes técnicos por parte da Agravante, já que aqueles que foram nomeados à época, não mais compõem o quadro de empregados desta Fundação, com vistas a evitar o cerceamento de defesa e a nulidade do feito.” Preparo no ID 52018962. Decido. Inicialmente, importa consignar que o agravo de instrumento é restrito às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se insere o questionamento dos honorários periciais homologados na fase cognitiva do processo. De outro lado, não se pode olvidar da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, encontra-se presente a urgência necessária para justificar o imediato exame do inconformismo, pois a matéria em questão, embora não alcançada pela preclusão, é capaz de impor prejuízo a produção de prova pericial pela parte, revelando-se, de certa forma, sendo inútil e contraproducente postergar seu exame para a apelação. Logo, entendo que o recurso merece ser conhecido. Há pedido de efeito suspensivo, o qual passo a analisar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na fixação da verba honorária do perito o Judiciário deve levar em consideração o trabalho realizado e sua complexidade, sempre com atenção para não onerar demasiadamente a parte que arcará com o pagamento, mas evitando subestimar o trabalho do experto. Sobre o tema, dispõe a Lei 9.289/96: “Art. 10 - A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em Despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” Somam-se a tais critérios norteadores a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tudo com o objetivo de alcançar valor justo, ou seja, aquele que remunere condignamente o perito e que não avilte o seu trabalho. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, o que é defeso fazê-lo insta cognição sumária, mas forçoso reconhecer desde logo que a perícia a ser realizada no caso em tela é complexa, disso não se tem nenhuma dúvida, posto que examinará prontuários médicos, guias de atendimento e notas fiscais de um número expressivo de pacientes de um dos maiores hospitais particulares desta capital (autor/agravado) e que são beneficiários do plano de saúde administrado pela agravante/ré, isso no período de três anos, 2015 a 2018. Serão certamente examinados milhares de documentos. Foi homologado o valor de R$ 1.340.718,75 (um milhão, trezentos e quarenta mil, setecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) para a realização da perícia, com estimativa de conclusão em seis meses. Com efeito, nesta prelibação sumária, própria da análise do pedido liminar, tenho que o exame dos critérios e parâmetros a serem analisados quanto ao valor dos honorários periciais, assim como a própria expertise dos profissionais envolvidos, melhor se fará à luz do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Há prazo assinalado para a parte recorrente depositar o valor dos honorários periciais (15 dias), sob pena de se considerar que está desistindo desta prova. Logo, revela-se demonstrado perigo de dano apto a justificar o deferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar a realização da prova pericial até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator